Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715149-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR BENICIO DO NASCIMENTO IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANSLEY ALVES DA SILVA em favor de JOÃO VICTOR BENÍCIO DO NASCIMENTO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0409466 33.2023.8.07.0015, que indeferiu o pedido de progressão de regime. Em suas razões (Id 70926690), o impetrante narra que o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2o, do Código Penal. Menciona que a carta de sentença foi distribuída à Vara de Execuções Penais em 25/09/2023, tendo sido expedido o mandado de prisão em 03/10/2023 e cumprido em 04/10/2023. Argumenta que, em 04/10/2023, protocolou pedido de liberação para trabalho externo, “tendo sido deferido ‘em caráter cautelar, a expedição de alvará de soltura para que o apenado aguarde em liberdade o exame do pedido.’ Contudo, o paciente que estava em tratamento para se ver livre da dependência química, após se recolher ao presidio perdeu a percepção de dia, horário, passou a ter confusão mental, depressão, surtos, isolamento social, e, durante o trabalho por vezes passou mal, teve desmaios e náuseas, consequentemente, ficou foragido por 5 (cinco) dias, para buscar ajuda especializada.” Acrescenta que “o paciente no dia 29/01/2024, temporariamente não retornou ao presídio visando se consultar com um psicólogo, retornando voluntariamente, no dia 07/02/2024, tendo em razão do seu estado de saúde e a necessidade de acompanhamento especializado, em 07/02/2024, solicitado a substituição da pena do regime semiaberto por internação voluntária em clínica, ou, centro de recuperação de dependentes químicos, visando o tratamento contra a dependência química, com o abatimento da pena a cumprir. Na data de 06/07/2024, o MM. Juízo da Vara de Execuções solicitou ao CIR o envio de relatório médico contendo avalição do quadro de saúde mental atualizado do sentenciado antes de apreciar o pedido de substituição, não tendo sido apresentado até a presente data. Todavia, passados mais de 10 (dez) meses e 16 (dias), sem apreciação do pedido de internação, muito menos instauração do procedimento para apuração da falta grave, com o fim de assegurar o direito de defesa, o paciente recebeu nova proposta de emprego, tendo posteriormente, no dia 23/12/2024, solicitado a liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica, autorização para o trabalho externo, visando garantir a oportunidade de emprego, afim que ele aguardasse a análise final da proposta de emprego e parecer do psicossocial em liberdade.” Discorre que “no dia 07/01/2025, os autos foram remetidos ao Apoio especializado - Psicossocial da VEP para parecer, imediatamente, no dia seguinte, 08/01/2025, a Seção do Psicossocial da VEP por meio de mensagem solicitou o contato do responsável pela contratação, tendo prontamente sido informado o número de telefone/WhatsApp (...). No dia 15/01/2025, foi proferida decisão reconhecendo o preenchimento do requisito objetivo para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, porém, julgou prejudicado a concessão do incidente pendente, haja vista a ausência de audiência de justificação, determinando o prosseguimento do feito nos termos das determinações anteriores (...). Entretanto, somente no dia 11/03/2025, depois de decorrido mais de 63 (sessenta e três) dias, a Seção do Psicossocial apresentou parecer, informando que o Responsável pela empresa, Sr. Cristiano não teria respondido/comparecido ao atendimento após ter sido comunicado, destaca-se, pelo WhatsApp (...). Ocorre, que a Seção do Psicossocial por equívoco inverteu o final do número do WhatsApp da empresa que é 6696, o que inviabilizou o atendimento, uma vez que a empresa nunca foi convocada. Assim, para evitar maiores prejuízos ao paciente no dia 13/03/2025, foi informado ao MM. Juízo da Vara de Execuções a falha cometida pelo Apoio especializado - Psicossocial da VEP, que teria tentado contato com a empresa por meio de número estranho ao informado. Bem como, para evitar esse grave constrangimento que vem sofrendo, a defesa do paciente formalizou no dia 13/03/2025, perante o MM. Juízo executório novo pedido de autorização para o trabalho externo (...). Bem como, foi requerido com urgência a progressão de regime ao paciente, do semiaberto para o aberto, ou, a liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica, e autorização para trabalho externo, com o fim de garantir a oportunidade de emprego, sem prejuízos para o apenado e para a empresa empregadora, visando que ele aguardasse a análise final da proposta de emprego e parecer do psicossocial em liberdade. Em seguida, no mesmo dia, 13/03/2025, os autos foram remetidos ao Ministério Público para parecer, tendo se manifestado no sentido de aguardar novo parecer do Psicossocial, no qual até a presente data não se manifestou, enquanto o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, na iminência de perder a oportunidade de emprego, haja vista que a empresa já se manifestou e notificou o paciente em várias ocasiões informando que devido a demora está com déficit em seu quadro de funcionários, o que acarreta prejuízos tanto para a empresa como para os seus empregados, que estão sobrecarregados. Entretanto, no dia 02/04/2025, apesar da probabilidade de o paciente ser beneficiado com o trabalho externo, e estar sendo prejudicado com a demora inexplicável e injustificada do Apoio especializado - Psicossocial da VEP, o MM. Juízo da Vara de Execução Penal, embora o caso exija solução célere para cessar o constrangimento que o paciente vem sofrendo indeferiu a progressão de regime e o pedido de saída antecipada mediante monitoramento eletrônico (...).” Defende que “de forma desnecessária o paciente foi preso para cumprir a pena em regime semiaberto, sendo que a lei admite o trabalho externo para condenado no regime intermediário, sem necessidade de ser segregado.” Afirma que “a manutenção da prisão do paciente, sem a devida fundamentação e demonstração da necessidade concreta, configura flagrante ilegalidade, violando seus direitos constitucionais e exigindo a imediata concessão da ordem de habeas corpus para restabelecer sua liberdade, visto que a decisão que indeferiu a progressão e o trabalho externo carece de lastro fático e jurídico, impondo-se a sua imediata revisão para garantir a justiça e a legalidade do processo.” Alega que “a manutenção da prisão do paciente configura flagrante ilegalidade, uma vez que este preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a remissão da pena, a progressão de regime e para a concessão de saída antecipada mediante monitoramento eletrônico, sendo assim, a demora injustificada na análise e emissão de parecer psicossocial, somada ao indeferimento da progressão e da saída antecipada sob a alegação de falta de requisito subjetivo, demonstra um excesso de rigor e uma interpretação desfavorável ao direito do paciente.” Requer, liminarmente, a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar, com a consequente autorização para o trabalho externo. Pede, ainda, a remissão da pena em razão do trabalho externo e interno, bem como em razão de o paciente ter concluído o nível médio quando cumpria a pena dentro do presídio. Solicita, por fim, a progressão de regime do paciente para o aberto ou a liberdade provisória, com o uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que o pedido de progressão de regime foi indeferido, nos seguintes termos (Mov. 231): “Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. E o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto preenchido o requisito objetivo, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta média ainda pendente de apuração, sem que tenha sido superado o prazo a que alude o art. 135 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Assim, INDEFIRO a progressão. Pelos mesmos fundamentos, indefiro o pedido de concessão da saída antecipada mediante monitoração eletrônica. Comunique-se a direção do estabelecimento prisional, solicitando o envio do apuratório administrativo, tão logo concluído. Por fim, redesignem, com prioridade, a audiência de justificativa (mov. 207). Remetam os autos à Seção Psicossocial (mov. 221). (...).” (grifos nossos). Depreende-se, portanto, que o pedido de progressão de regime foi indeferido por não ter o paciente atendido o requisito subjetivo. Do mesmo modo, o pleito de concessão de saída antecipada mediante monitoração eletrônica. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto ao não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo do recurso de agravo em execução. Confira-se: “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. PACIENTE QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO COM A REMIÇÃO DE PARTE DE SUA PENA POR FREQUENTAR ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO QUE DEVE SER EVITADA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo em execução, mantendo a subtração de 42 dias de remição de pena por ter o apenado frequentado atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, em razão de aprovação parcial no ENCCEJA/Ensino Médio. A defesa pleiteia a complementação dos dias remidos, alegando não haver acúmulo de benefícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus para revisar decisão que subtraiu dias de remição de pena por estar o paciente vinculado a atividades regulares de ensino, considerando a aprovação parcial no ENCCEJA. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. Não se verifica constrangimento ilegal, pois a decisão está em consonância com a jurisprudência que evita o bis in idem na remição de pena. 5. A remição de pena deve observar o cálculo correto conforme a Lei de Execução Penal e a Resolução 391/2021 do CNJ. IV. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC n. 874.380/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024. Grifo nosso.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por manifesta inadmissibilidade, tendo em vista a existência de recurso próprio contra o ato judicial impugnado. Os agravantes sustentam que a transferência do paciente, preso preventivamente em São Paulo, viola direitos fundamentais, como a proximidade familiar, essencial para sua ressocialização, e apontam a necessidade de suspensão do recambiamento até o julgamento do agravo em execução interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus em razão de alegada flagrante ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento; (ii) determinar se a ordem poderia ser concedida de ofício, visando à suspensão da transferência até o julgamento do agravo em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4. A pretensão de suspender o recambiamento até o julgamento do agravo em execução equivale à tentativa de atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que não é cabível no âmbito do habeas corpus. 5. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de recambiamento, considerando que o agravo em execução já foi interposto e está pendente de julgamento. 6. Precedentes indicam que não há direito subjetivo absoluto à permanência do preso em unidade próxima a seus familiares, sendo tal decisão baseada em critérios administrativos e na adequação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A transferência de preso para unidade em outra federação, quando devidamente fundamentada, não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. 3. O habeas corpus não é via adequada para atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução pendente de julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 02.03.2022.” (Acórdão 1927545, 0736159-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 09/10/2024. Grifo nosso.) “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEMORA NO RECAMBIAMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1745688, 07282373120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA VEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As questões suscitadas pela Defesa na presente impetração já foram objeto de recurso próprio de agravo em execução penal, distribuído a esta 2a Turma Criminal sob o número AgExPe 0723835-04.2023.8.07.0000, razão pela qual não há que se falar em omissão da autoridade judiciária apontada como coatora no envio do recurso ao Tribunal, que se encontra pendente de apreciação. 3. Não há constrangimento ilegal por inércia estatal, haja vista que a autoridade judiciária já encaminhou o recurso de agravo ao Tribunal e os pedidos afetos à execução penal do paciente foram devidamente apreciados pela autoridade judiciária, mediante decisões fundamentadas, e as decisões foram objeto de recurso próprio já interposto e distribuído, não servindo o presente remédio heroico como substituto recursal. 4. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de "Habeas Corpus", no curso da execução penal do paciente, que se evadiu do cumprimento da pena em regime aberto desde 2019, tendo se apresentado à justiça pela última vez naquele ano. Nesse sentido, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da falta grave, uma vez que se trata de falta disciplinar de caráter permanente, razão pela qual o prazo prescricional somente começará a correr a partir do momento da retomada do cumprimento da pena. 5. Após a evasão do paciente do cumprimento da pena em regime aberto, sobrevieram novas condenações em seu desfavor, que culminaram na unificação das penas em regime fechado, o que autoriza a expedição de mandado de prisão para o retorno ao cumprindo da pena. 6. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão 1716612, 07199378020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Ademais, o simples fato de cumprimento da pena em regime semiaberto não acarreta automaticamente o deferimento do benefício do trabalho externo. Nesse sentido: “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE TRABALHO EXTERNO. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO COM A PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado em favor de condenado por estupro de vulnerável, visando à concessão de trabalho externo, indeferido em primeira instância e mantido pelo Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de concessão de trabalho externo, fundamentada na gravidade do crime, no tempo de pena a cumprir e na ausência de experiência externa, configura ilegalidade ou desproporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A decisão de indeferimento do trabalho externo está fundamentada na ausência de requisitos subjetivos, como a responsabilidade e adaptação social do condenado, além da gravidade do crime e do tempo relativamente curto no regime semiaberto. 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 5. A concessão de trabalho externo não é automática com a progressão para o regime semiaberto, devendo ser analisada a compatibilidade com os objetivos da pena e a adaptação do apenado ao convívio social. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 950.834/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUDO EXTERNO. INCOMPATIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO DA PENA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante previsto no art. 35, § 2o, do Código Penal, "[o] trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior". "Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter saída temporária para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior, na comarca do Juízo da Execução. A autorização será concedida por ato judicial motivado e dependerá da satisfação cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo do art. 123 da LEP" (AgRg no RHC n. 116.690/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 30/9/2019.) 2. Na hipótese, contudo, segundo apontado pela Corte de origem, "além de cumprir pena por delitos de altíssima gravidade concreta (art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal, art. 16, IV, da Lei 10.826/03, e art. 41-B da Lei 10.671/03), e da longuíssima pena a cumprir (TCP em 03/04/2035), o sentenciado foi promovido há pouco para o regime semiaberto (pouco mais de cinco meses antes da prolação da decisão ora recorrida)". Ainda que assim não fosse, destacou-se também, no acórdão combatido, que "o próprio estabelecimento prisional apresentou parecer desfavorável ao benefício, destacando que 'as reposições de aula ocorrem dentro da grade horária imposta pela faculdade Anhanguera, porém, traz prejuízos ao bom andamento do trabalho administrativo penitenciário. Outrossim, ponderou-se que 'paira dúvida no cumprimento da pena com saídas externas diariamente'". 3. Dessa forma, "[d]esconstituir o entendimento do Tribunal a quo exige reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providencia totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória. Precedentes" (AgRg no HC n. 448.599/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/12/2018.) 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 952.466/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DISCIPLINA E RESPONSABILIDADE ADEQUADAS. REGISTRO DE FALTA GRAVE EM 2020. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO REEDUCANDO POR ESTA CORTE. INSTÂNCIAS DE ORIGEM TAMBÉM NÃO CONSIDERARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE AS CONDIÇÕES DO EMPREGO, PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO EXTERNO. RECURSO IMPROVIDO. 1- Conforme o entendimento desta Corte, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu" (AgRg no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.114/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29 /6/2023.). 2- No caso, as instâncias de origem, ao avaliarem a possibilidade de concessão do trabalho externo, também fundamentaram sobre o comportamento do executado o que não representa inovação de apreciação dos requisitos subjetivos por esta Corte. Além disso, o julgador não é obrigado a se limitar aos fundamentos expostos nas instâncias de origem, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado; o que ele não pode é piorar a situação do executado, o que não foi feito. 3- Nos termos do art. 37, da LEP: A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena. 4- No caso, conforme recente certidão carcerária juntada aos autos, o apenado registra uma falta grave praticada em 10/10/2020, o que coloca em dúvida seu comportamento e responsabilidade. 5- [...] Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "a "impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto [...] impede a autorização do benefício.(AgRg no REsp 1889273/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/5/2021)" (AgRg no HC n. 653.082/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/10/2021). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AR Esp n. 1.844.764/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). 6- No caso, não há prova nos autos sobre as condições do emprego como meio de transporte, forma de fiscalização, horários de trabalho, o que dificulta a análise sobre a possibilidade de fiscalização do executado. 7- Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 891.902/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Ante o exposto, não sendo o habeas corpus o meio adequado para impugnar a decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execuções Penais e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, INDEFIRO A INICIAL e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR